Tribunal: TJES
Processo: 5009421-91.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009421-91.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAURO BATISTA SANTANA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS
DIREITO DO CONSUMIDOR
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -
PROTESTO INDEVIDO –
CANCELAMENTO DE PROTESTO INDEVIDO -
FATURA DE ENERGIA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Configura dano moral
in re ipsa
o protesto indevido de fatura de energia elétrica inexistente, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto para a caracterização do abalo à honra e à imagem do consumidor.

2. O valor da indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ato e o caráter pedagógico da condenação.

3. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e ausente questões preliminares,
CONHEÇO
dos recursos e passo ao julgamento do mérito, como segue.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c cancelamento de protesto indevido c/c ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
LAURO BATISTA SANTANA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, onde aquele afirmou, em sua inicial que pretendendo realizar uma compra a crédito, foi negado em razão do seu nome estar com restrição.

Aduz ainda, que dias depois, foi surpreendido com a notificação do Cartório de Protesto de Cachoeiro de Itapemirim, noticiando a existência de débito no valor de R$ 224,31 (duzentos e vinte quatro reais e trinta e um centavos) referente a uma fatura de consumo de energia elétrica vencida desde 22/07/2022, protestada junta ao 1º Tabelionato de Protesto.

Argumentou que entrou em contato com a requerida – gerando os protocolos de nº 2207308374 e 2207309912, ocasião em que foi informado que o débito se referia à instalação de nº 1147949, feita em 03/03/2017 no imóvel localizado na Rua Santos Passoni, nº 9, Bairro São Francisco de Assis, Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Afirma que, de fato, já residiu no endereço supracitado, mas se mudou do local em 10/06/2016 e em 14/07/2016 o relógio foi desligado e retirado do imóvel, conforme protocolo nº 45002185744. Portanto, a religação datada de 03/03/2017 não foi feita pelo autor, não podendo o requerente ser cobrado por consumo de energia realizado por terceiros. Ademais, hoje o endereço do requerente é rua Parecis, n° 186, bairro Aquidabã, Cachoeiro de Itapemirim/ ES, CEP 29.308-115.

Após regular instrução o magistrado
a quo
julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito de R$ 224,31 (duzentos e vinte e quatro reais e trinta e um centavo), bem como condenou a requerida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a observância do seguinte parâmetro: correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o valor da indenização, portanto, a partir de sua fixação em sentença, de acordo com a súmula 362 do STJ e juros de mora a contar da citação.

Inconformada,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, sustenta, em suma, que: (I) o autor é titular da unidade consumidora em questão, sendo então, o responsável pela quitação das faturas de energia elétricas vinculadas à unidade consumidora; (II) não há falar-se na prática de qualquer ilícito pela ré, eis que promoveu o apontamento em razão do inadimplemento perpetrado pelo autor e quando percebeu o pagamento, procedeu com a baixa; (III) a parte autora não trouxe aos autos qualquer prova da suposta conduta da requerida, eis que não comprova eventuais problemas, não juntando aos autos qualquer prova minimamente conclusiva. (IV) não há que se falar em danos de ordens morais; (V) ainda que seja mantida a condenação, o
quantum
reparatório não pode ser excessivo, devendo estar em conformidade com a imposição constitucional proporcionalidade e razoabilidade.

Por sua vez,
LAURO BATISTA SANTANA
(id. 9591581) pretende a reforma da sentença, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório fixado na origem, bem como a majoração da condenação da apelada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Por questões de didática processual, passo à análise conjunta de ambos os recursos.

Pois bem.

Não merece reparos a sentença recorrida, porquanto devidamente demonstrado nos autos a inexistência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, de débito, bem como o dano moral indenizável decorrente da negativação indevida do nome do autor, ora apelado, nos cadastros de proteção ao crédito. Explico.

O débito objeto da presente demanda é alusivo a cobrança de consumo de energia elétrica, no valor de R$ 224,31 (duzentos e vinte e quatro reais e trinta e um centavos), vencida em 22.07.2022, referente à instalação de nº 1147949 no imóvel localizado na Rua Santos Passoni, nº 9, Bairro São Francisco de Assis, Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Segundo informações obtidas pelo autor/apelado a referida instalação do medidor de energia elétrica naquele endereço foi realizada em 03/03/2017, quando não mais residia no imóvel em questão.

Comprova nos autos que em 14/07/2016 o relógio foi desligado e retirado do mencionado imóvel, nos termos do protocolo de nº 450002185744 (id 9591557).

Considerando que autor afirma em sua exordial que não fez qualquer pedido de religação da energia elétrica quanto a instalação de nº 1147949, competia ao réu fazer prova de tal fato, de acordo com o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que não se pode exigir do autor a prova de fato negativo, uma vez que isso seria impossível.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DANO MORAL CONFIGURADO REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO INCABÍVEL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não se pode impor ao devedor o ônus da prova em relação a um fato alegadamente inexistente.
Incumbe à parte ré, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, comprovar a existência da relação jurídica que deu ensejo ao débito
. Os documentos juntados aos autos (print de telas de seu sistema interno) bem como as faturas, não são suficientes para assegurar a devida validade e a veracidade da relação jurídica entre o autor e réu. [...]. (TJES, Classe: Apelação, 011160004989, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019)

Assim,
in casu
, seria de responsabilidade da concessionária demonstrar que o débito referente à inscrição do nome do autor decorreu da autorização para a religação da energia, não tendo, pois, se desincumbido do seu ônus.

Nesse contexto, resta claramente evidenciado que o protesto realizado pela concessionária apelante, alusivo à fatura de consumo de energia elétrica, no valor de R$ 224,31 (duzentos e vinte e quatro reais e trinta e um centavos), vencida em 22.07.2022, foi indevido, o que torna inequívoca sua responsabilidade pelos danos causados ao autor.

Desta forma, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da requerida, e estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade do fornecedor, o seu dever de indenizar os danos causados ao consumidor, ora recorrido, conforme previsto no art.14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

A indenização por danos morais, no caso em apreço, independe de prova do prejuízo, pois decorre do próprio evento danoso – negativação indevida, sendo o dano considerado
in re ipsa
,
ou seja, presumido. Isso significa que o simples fato de ter seu nome protestado indevidamente já causa ofensa à honra e à dignidade do consumidor, sendo desnecessária a comprovação de outros prejuízos.

Neste sentido, confira-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 171 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...)

4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

5. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.745.021/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 29/4/2021 – grifo nosso).

No que diz respeito ao valor da indenização, sabe-se que deve ser estipulado pelo Juiz de forma equitativa, de modo que não seja alto a ponto de implicar enriquecimento sem causa da vítima, nem baixo, sob pena de não produzir no causador do dano a sensação de punição que o leve a deixar de praticar o ato. Para tanto, devem-se considerar as condições econômicas dos envolvidos, a culpa do ofensor e a extensão do dano causado ao ofendido.

No caso dos autos, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparar o dano suportado, punir o ofensor e desestimular a continuidade da adoção de procedimentos falhos, atendendo a tripla finalidade do instituto da responsabilidade civil pelos danos morais, inclusive está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessivo, tampouco irrisório, considerando a gravidade da falha e a necessidade de coibir práticas semelhantes.

Veja-se, no sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. CONFIGURADO. PRECEDENTES TJES. APELO DA EDP IMPROVIDO E O DE JOSÉ AFONSO MOREIRA FERREIRA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (...)4. O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa, não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 016190005633, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO BANCÁRIO REGULARMENTE FORMALIZADO – COBRANÇA ILEGAL DE PARCELA – INSCRIÇÃO NO SERASA – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – REPETIÇÃO INDEVIDA, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1 – Uma vez que ambas as partes reconhecem a regularidade do contrato versado na lide, revela-se equivocada a declaração de nulidade do pacto. 2 –
Uma vez comprovado o adimplemento contratual, a cobrança de injustificada quantia e a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes enseja condenação por danos morais que, fixados no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), denota harmonia com os parâmetros deste sodalício em casos assemelhados.
3 – Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “[...]o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.) 4 – Não comprovado o pagamento pela autora da quantia irregularmente cobrada, revela-se indevida a condenação à repetição da verba. 5 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0022599-96.2018.8.08.0035, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/12/2022.

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. 1 – O arbitramento da indenização por danos morais deve considerar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo que seu valor deve desencorajar o ofensor a reiterar a conduta, mas não pode ser exagerado de modo a proporcionar um enriquecimento sem causa. 2 – Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização em razão de inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e se mostra compatível com o que vem sendo arbitrado por este egrégio Tribunal. 3 - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0020512-06.2018.8.08.0024, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 25/07/2024).

Nestes termos, não merece reparos a sentença recorrida.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

Deixo de aplicar o art.85, §11, do Código de Processo Civil, uma vez que na sentença os honorários advocatícios foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.